Tribunal: STF
Processo: ARE 1128026
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná. Concessão de licença especial. Suposta afronta ao Estatuto da Polícia Civil do Estado do Paraná. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.